Tribunal: STF
Processo: Rcl 54354
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pela Cemig Distribuição S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Ação Trabalhista 0010464- 28.2021.5.03.0038, por suposta violação dos arts. 5°, XXXVI e 93, IX da Constituição Federal.



    A reclamante alega, em suma, o seguinte:



    “[...] A decisão regional, ao considerar como escorreitos os cálculos cuja base de cálculo considerada para apuração do reflexo não confere com a diferença do adicional de periculosidade apurada, extrapolou os limites da decisão exequenda e feriu a coisa julgada, bem com, ao determinar a incidência de FGTS sobre os 13º salários, férias+1/3, aviso prévio, anuênio, gratificação Maria Rosa, horas extras, horas de sobreaviso, extrapolou os limites da decisão exequenda e feriu a coisa julgada, ofendeu de forma literal O art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Além disso, há flagrante violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que, conforme se vê do trecho transcrito, o Tribunal Regional não analisou os pontos recorridos e tudo o que dos autos consta, realizando somente a transcrição de informações repassadas pelo perito judicial se eximindo de fundamentar a decisão, em nítida negativa de prestação jurisdicional.” (pág. 4 da inicial, sem os grifos do original). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda é manifestamente incabível.



    Destaco que a reclamação constitucional destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, nos termos dos arts. 102, I, l; e 103-A, § 3°, da Constituição da República; e do art. 988 do Código de Processo Civil/2015, o qual dispõe o seguinte:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”.



    No caso, consoante relatado, a reclamante impugna decisão por suposta violação dos arts. 5°, XXXVI e 93, IX da Constituição Federal, sem apontar usurpação da competência do tribunal ou pretensão de garantia da autoridade de suas decisões ou, ainda, de súmula vinculante. 



    Ocorre que a reclamação é instrumento de argumentação jurídica estrita, e, portanto, deve a reclamante indicar uma de suas hipóteses de cabimento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.



    3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário - grifei). Nessa mesma linha de compreensão:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei).



    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pela reclamante.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator